Tribunal: TJMT
Processo: 1010313-83.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010313-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IVONEI SOUZA SILVA - CPF: 031.705.171-71 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO FIGUEIREDO PEREIRA - CPF: 062.241.221-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIELI PERIRA DOS SANTOS - CPF: 062.240.461-07 (VÍTIMA), AMANDA KARINE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 068.769.361-63 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010313-83.2024.8.11.0000

PACIENTE: IVONEI SOUZA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE MULTIRREINCIDENTE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CAUTELARES DIVERSAS – DESCABIMENTO – INFRAÇÃO PENAL SUPOSTAMENTE PERPETRADA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTROS DELITOS –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime por se tratar de acusado multirreincidente, ostentando diversas condenações definitivas pela prática de crimes da mesma natureza.

Não se revela cabível a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, sobretudo porque a infração penal imputada ao paciente, em tese, foi perpetrada durante o cumprimento de pena por outros delitos, no qual o paciente encontrava-se monitorado eletronicamente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010313-83.2024.8.11.0000

PACIENTE: IVONEI SOUZA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, João Paulo Carvalho Dias, em favor de Ivonei Souza Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa [art. 155, § 4o, inciso I, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis.

O Defensor Público Estadual suscita a tese de desproporcionalidade da prisão preventiva no caso concreto, porquanto reconhecido o risco de reiteração delitiva a partir de condenações antigas, não se tratando de fatos contemporâneos.

Sustenta que se mostra apropriada a imposição de cautelares diversas, uma vez que o paciente possui endereço fixo.

Postula, ao final, a substituição da prisão preventiva por medidas mais brandas.

A liminar foi indeferida.

Dispensadas as informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1010313-83.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito pela prática do crime de furto mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa [art. 155, § 4o, inciso I, do CP], consoante se depreende de depoimento prestado pelo IPC Marcelo Prestes dos Santos,
verbis
:

“Que o depoente informa que a vítima compareceu a esta delegacia relatando que houve um furto em sua residência no dia 3/4/2024, no período noturno enquanto estava dormindo. Que, segundo a vítima, o suspeito pulou o muro de sua residência e utilizou um martelo para adentrar a sua casa pela porta dos fundos, sem fazer nenhum barulho. Que subtraiu IPAD 8 BRANCO 128 GB, IPHONE 11 128 GB BRANCO, NOTEBOOK LENOVOCOR CINZA ESCURO, UMA CAIXINHA DE SOM PRETA COM LANTERNA, DINHEIRO EM ESPÉCIE EM UMANOTA DE 50 REAIS, CARTÕES EM NOME DE MATEUS ALVES DE OLIVEIRA, PEN DRIVES, CARNÊ E UMA SACOLA DE VERDURA. Que tiveram a informação de que os objetos furtados estavam em posse de
LOURENÇO FIGUEIREDO PEREIRA
. Que durante as diligências conseguiram capturar o suspeito Lourenço,
o qual confessou que IVONEI SOUZA SILVA, conhecido como ‘Piqui’, teria deixado alguns objetos com ele
. Que Lourenço escondeu os objetos em um matagal, localizado ao lado de uma bica d’água, próximo a sua residência. Que Lourenço mostrou o local onde estavam escondidos os objetos furtados, que estavam cobertos por folhas de vegetação. Que no referido local foram recuperados um notebook e um IPad, e conduzidos a esta delegacia. Que em continuidade as diligências deslocaram até a casa do suspeito Ivonei, bem como na casa da sua avó e da sua ex-companheira. Que após receberem informações de que Ivonei havia sido visto no bairro Canaã em uma bicicleta, lograram êxito em localizá-lo no local informado, tendo este tentando empreender fuga, porém foi contido. Que nesta unidade policial
Ivonei confessou ter realizado o furto
, porém os objetos foram encontrados em posse de Lourenço, no bairro Bela Vista nesta cidade, alegando ainda, que o celular fora jogado fora”.

Na fase inquisitorial, o paciente
confessou
a prática delitiva, apontando o local onde os objetos subtraídos estavam escondidos,
ipsis litteris
:

“Que o interrogado resolveu colaborar com as investigações e indicar o local em que os objetos estão escondidos; Que o interrogado alega que possui 26 anos e que trabalha em uma cooperativa de reciclagem; Que
possui passagens criminais por furto, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e roubo
; Que
foi solto faz um ano e que está utilizando tornozeleira eletrônica
; Que afirma que a tornozeleira eletrônica está desligada por causa do serviço que já avisou ao fórum para religar a tornozeleira, mas até o momento não houve autorização; Que afirma que ano passado, em 2023, ficou endividado no valor de R$ 5.000,00 reais por causa de dívida de droga; Que deram o prazo de 2 meses pra pagar; Que por causa da dívida teve que furtar e levantar dinheiro; Que tava trabalhando vendendo verdura, em casa e surgiu do nada a ideia de adentrar na residência, na Rua Pedro Nunes, bairro Vila Nova; Que achava que no dia do furto não havia ninguém dentro da casa, por isso adentrou sem fazer barulho; Quando foi andando pela casa e pegou um IPAD, um IPHONE e um notebook Lenovo; Que chegou a adentrar no quarto do casal, foi quando notou que tinham pessoas na casa, porém ninguém acordou; Que adentrou na casa sem chinelo e conseguiu olhar o guarda-roupas sem que o casal tivesse ouvido; Que depois que saiu da residência foi pra casa e guardou os objetos no meio do mato; Que soube que a Polícia Civil estava o procurando o tempo inteiro desde de o dia de ontem até hoje, mas ficou tranquilo pois os trens estavam ‘mocozados’; Que os trens ficaram no terreno da casa da mãe do Lourenço, enterrados; Que a Autoridade Policial asseverou que foram encontrados o IPAD e o Notebook, porém o IPHONE ainda não foi encontrado; o interrogado respondeu que todos os objetos foram entregues para o Lourenço Figueiredo guardar. Que o interrogado afirma que adentrou na residência era umas 2:00 da manhã e
que ao sair do local também furtou a moto
; Que não queria furtar a moto, por isso voltou lá na rua e a devolveu”.

A autoridade coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva, uma vez que o paciente ostenta condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais,
verbis
:

“Nesse sentido, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada, não somente em razão da gravidade em concreto da conduta do agente, mas principalmente em razão da reiteração delitiva do flagranteado.

O flagranteado possui executivo de pena sob o n. 0003575-62.2017.8.11.0026, com diversas condenações. Guia 0000529-02.2016.8.11.0026, condenado a pena de 2 anos pela prática do crime descrito no art. 155, § 4o, do Código penal; Guia 0002060-26.2016.8.11.0026 condenado a pena de 10 m e 20 dias, pela prática do crime descrito no art. 155, §1o, do Código Penal; Guia 0001954- 64.2016.8.11.0026, condenado a pena de 2 anos pela prática do delito descrito no artigo 155, §4, do Código Penal, entre outras.

Ademais, consta no executivo de pena supracitado, que o acusado foi beneficiado com a progressão de regime sendo fixado uma série de condições a serem cumpridas, dentre elas, a proibição de envolvimento em qualquer tipo de infração penal”.

Apesar de a juíza de primeira instância ter mencionado
apenas
três condenações transitadas em julgado, certo é que em consulta ao SEEU verifico que o paciente possui
oito
condenações criminais, inclusive por fatos mais recentes, perpetrados no ano de 2021.

De toda sorte, ainda que as condenações mencionadas pela autoridade coatora se refiram a fatos ocorridos há mais de 7 [sete] anos, não há falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que o Processo Executivo de Pena do paciente encontra-se ativo, havendo indícios suficientes da prática de outro fato delituoso no curso do cumprimento da pena.

Conforme bem destacou o juízo de origem, em 11/4/2023 o paciente foi beneficiado com a progressão de regime, sendo que, dentre as condições impostas, constava o não envolvimento em qualquer tipo de infração penal [crime ou contravenção].

Entretanto,
ao que tudo indica
, o paciente voltou a praticar outro delito antes mesmo de completar 1 [um] ano de sua progressão, razão pela qual, a manutenção da prisão se faz necessária para garantia da ordem pública.

Não obstante se tratar de crime praticado sem violência ou grave ameaça, e a despeito do fato de o paciente possui endereço fixo, a manutenção da prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, por se tratar de agente
multirreincidente
, em especial na prática de crimes patrimoniais.

Destaco, por fim, que o PEP do paciente se encontra
ativo
, restando pendente o cumprimento de
10 anos, 9 meses e 4 dias
[60% da pena total de 17 anos, 11 meses e 20 dias].

Nesse diapasão, a manutenção da custódia cautelar se patenteia imprescindível para se evitar a reiteração da prática delitiva.

De mais a mais, descabida a pretendida substituição da prisão preventiva por cautelares diversas, sobretudo porque a infração penal imputada ao paciente,
em tese
, foi perpetrada durante o cumprimento de pena por outros delitos – inclusive se encontrava, na data dos fatos, monitorado eletronicamente – e, mesmo assim, tal circunstância não foi suficiente para inibir seu ímpeto criminoso.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
IVONEI SOUZA SILVA
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024